Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE EXECUÇÂO MOVIDA PELO AGRAVADO (BRB), CONTRA OS AGRAVANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. PENHORA ON LINE SOB A MODALIDADE TEIMOSINHA DOS ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. TOTAL DOS VALORES BLOQUEADOS: R$ 775,93. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual rejeitou a impugnação à penhora de valores encontrados na conta da empresa agravante, realizada via SISBAJUD, sob o argumento de ser o valor bloqueado impenhorável. 1.1. Agravo interno aviado pela agravante, afirmando ter realizado o pagamento das custas iniciais no mesmo dia da interposição do recurso, e o comprovante deveria ter sido juntado automaticamente pelo sistema. A decisão de não conhecimento do recurso por ausência de preparo foi reconsiderada e o agravo de instrumento foi conhecido, pois presentes os seus requisitos de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis; e (ii) estabelecer se a decisão que rejeitou a impugnação à penhora deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento segundo o qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804).
4. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias das agravantes, sem haver comprovação exata de qual é a origem, ainda mais considerando que uma delas é pessoa jurídica. 4.1. As agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores constritos são oriundos de verbas impenhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores em conta corrente ou outras aplicações financeiras deve ser comprovada pela parte atingida, demonstrando que o montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024; TJDFT, Acórdão 1427718, 07047272320228070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 28/6/2022.